Tribunal: TJMT
Processo: 1020151-86.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020151-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA ROSILENE COELHO MELO DE SOUSA - CPF: 209.588.113-34 (RECORRENTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), MAXWELL LATORRACA DELGADO - CPF: 883.978.311-34 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1020151-86.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Claro S.A

Recorrida(s):

Maria Rosilene Coelho Melo de Sousa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de fevereiro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE MIGRAÇÃO DE PLANO NA MESMA OPERADORA. CANCELAMENTO DA LINHA SEM PEDIDO DA CONSUMIDORA. COBRANÇAS POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. RECLAMAÇÃO NO PROCON NÃO SOLUCIONADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2. No presente caso, restou demonstrado que houve o cancelamento da linha telefônica da consumidora de forma indevida, bem como a cobrança pelo período em que a linha já havia sido cancelada, portanto, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço que enseja a indenização a título de dano moral.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
In casu,
a parte autora comprovou que travou árdua “batalha” com a Requerida para alterar seu plano de telefonia, apontando vários protocolos e reclamação junto ao PROCON. De outra banda, cumpria a reclamada o ônus da prova acerca da licitude nas cobranças e do efetivo pedido de cancelamento, porém sua defesa é confusa e contraditória, não tendo logrado êxito no seu intento. Apesar da Re afirmar que a Autora solicitou o cancelamento, em sua defesa colacionou o protocolo de atendimento nº. 2020293069920, onde é possível verificar que a consumidora informa que vinha buscando a alteração do plano, sem mencionar qualquer pedido de cancelamento. Veja:

Ademais, é sabido que a Ré teria maiores condições de comprovar suas alegações, pois, comumente os atendimento via call center são gravados. No entanto, a Ré não se desincumbiu de seu ônus probatória, deixando de apresentar gravações ou mesmo impugnar de maneira específica os protocolos de atendimento e reclamação no PROCON apresentados pela consumidora/Autora.”.

4. Se o valor fixado na sentença esta adequado aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, não vejo razão para reduzir o quantum arbitrado.

5. Se houve o pagamento de fatura considerada indevida, deve ser ressarcido, em dobro, ao consumidor o valor pago indevidamente por este, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC.

6. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial determinando a restituição do valor pago indevidamente já em dobro no valor de R$ 418,00, e ainda condenou a Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator